Tribunal: TJDFT
Processo: 0750881-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750881-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBANUS RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIBANUS RESTAURANTE LTDA, contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0713174-09.2023.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 178015119): “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Libanus Restaurante Ltda. no dia 10/11/2023, contra ato administrativo praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A impetrante alega que em meados do mês de setembro de 2023 promoveu alterações no seu ato constitutivo, especialmente nos pontos atinentes à atividade econômica exercida, os dados e o endereço do ponto de comércio. Informa que no dia seguinte à referida modificação estatutária, o Estado empreendeu fiscalização no endereço de funcionamento do ponto de comércio, a qual resultou na suspensão do Cadastro Fiscal da impetrante. Observa que a Administração Pública tomou a sua decisão com amparo em premissa supostamente equivocada de que a Libanus Restaurante Ltda. teria encerrado as suas atividades econômicas. Acrescenta que em 13/09/2023 formulou requerimento administrativo de reativação do Cadastro Fiscal, pedido esse que veio a ser indeferido pelo Poder Público, sob o argumento de que “(1) durante fiscalização no endereço CLS 206 Bloco C lojas 22 a 34, endereço comercial do Restaurante Libanus, os auditores certificaram que, em 22/05/2023, foi criada a filial da Hévila &amp; Ayala Restaurante Ltda., CNPJ 19.685.799/0002-06, sediada no mesmo endereço vistoriado, onde assumiu, com o mesmo nome fantasia, as atividades do Restaurante Libanus; (2) em 13/09/2023, no referido endereço comercial, os Auditores acessaram documentos fiscais e máquinas de cartão de crédito que confirmam o encerramento das atividades da empresa Libanus Restaurante Ltda; (3) em 13/09/2023, durante operação policial, a Sra. Hévila Maria Martins Marinho, uma das gestoras do grupo familiar, confirmou a sucessão promovida pelo grupo econômico na instalação da empresa Hevila &amp; Ayala Restaurante Ltda. no espaço físico antes ocupado pelo Libanus Restaurante Ltda, sem acesso ao subsolo.” (id. n.o 177871275, p. 2-3). Reitera que “a empresa Libanus Restaurante Ltda. não encerrou suas atividades, de modo que o cancelamento do seu CF/DF foi e permanece sendo indevido. Assim sendo, a Impetrante ofereceu recurso administrativo contra a decisão de indeferimento da solicitação, informando e demonstrando que a empresa continua ativa, tendo ocorrido apenas uma alteração no contrato social, bem como argumentando que a suspensão da inscrição da empresa no CF/DF nos moldes em que feita, sem ser precedida de processo administrativo, é ilegal e impede o funcionamento da empresa, impondo sérios riscos a continuidade da atividade empresarial.” (id. n.o 177871275, p. 3). Na causa de pedir remota, sustenta que o ato coator é ilegal, porquanto a legislação de regência e a jurisprudência dos Tribunais são uníssonas no sentido de que não é possível a suspensão e o cancelamento do cadastro fiscal estadual/distrital sem que, para tanto, seja instaurado o competente procedimento administrativo, em sede do qual imprescindível a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, com fundamento em urgência, a concessão de tutela provisória satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para determinar ao Impetrado reativação do CF/DF da empresa, de modo a viabilizar a continuidade do funcionamento da Impetrante, até o julgamento final do presente mandamus;” (id. n.o 177871275, p. 17, Seção V, letra “a”). No mérito, “requer seja concedida a segurança, confirmando a liminar e declarando a nulidade do ato administrativo que está eivado de vício, a fim de que seja garantido à Impetrante o exercício da atividade empresarial, haja vista não ter encerrado suas atividades.” (id. n.o 177871275, p. 17, Seção V, letra “b”). Os autos vieram conclusos no dia 10/11/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária (típico do estágio inicial de quaisquer demandas processuais), não é possível vislumbrar o preenchimento dos referidos pressupostos legais, mormente a probabilidade do direito, tendo em vista que a Gerência de Cobrança Especializada da Coordenação de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal informou que os auditores do referido órgão “tiveram acesso a documentos fiscais e máquinas de cartão de crédito que confirmam o encerramento das atividades da empresa: LIBANUS RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 00716969/0001-63 e CFDF : 07306202/001-93. Ainda, em 13/09/2023, durante operação policial, as informações prestadas no local supracitado, pela Sra. Hevila Maria Martins Marinho, que se identificou como um dos gestores do grupo familiar, constituído pelo seu pai e irmãos, confirmou a sucessão promovida pelo grupo econômico, na instalação da empresa HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 19685799/0002-06 e CFDF: 07671345/002-91 no espaço físico antes ocupado pelo LIBANUS RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 00716969/0001-63 e CFDF : 07306202/001-93, sem acesso ao subsolo. Como se não fosse suficiente o prejuízo causado com o montante das dívidas tributárias acumuladas pela empresa em tela, o grupo econômico segue na criação de empresas, apenas para burlar o Art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e se beneficiar do Regime Especial previsto na Lei 3.168/2003.” (id. n.o 177871294, p. 3). Vale dizer que a medida adotada pela Administração Pública é corolário da etapa fiscalizatória do poder de polícia, o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo (Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 830.). No mesmo sentido é a redação do Código Tributário Nacional: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar no 31, de 1966) Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Nessa ordem de ideias, é possível afirmar que o poder de polícia acolhe a possibilidade de os agentes da lei poderem empreender, de forma imediata, medidas de adequação de uma conduta ou de um estado de coisas ao ordenamento jurídico. Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Nesta sede, a recorrente pede o provimento do agravo a fim de conceder a tutela provisória de urgência, permitindo a continuidade de sua atividade econômica para que não haja prejuízos que inviabilizem a retomada posterior das atividades e a própria pretensão do Fisco. Sustenta que o ato administrativo coator suspendeu o seu cadastro fiscal sem procedimento administrativo prévio. Narra que houve uma sucessão empresarial envolvendo as empresas Libanus Restaurante Ltda, ora agravante, e Hévila &amp; Ayala Restaurante Ltda. Destaca que, através de contrato de cessão de uso da marca, a empresa Hévila &amp; Ayala passou a executar/exercer as atividades da empresa agravante, com a mesma razão social (“Libanus”) e no mesmo ponto comercial, ao passo em que a agravante alterou seu objeto social, passando a ser uma empresa cuja atividade principal é a gestão de ativos intangíveis não-financeiros. Assim, a agravante não precisa mais de máquinas de cartão de crédito em quantidade para manter suas atividades. Além disso, não foi informado quais os documentos fiscais aos quais os auditores tiveram acesso e que confirmaram o encerramento das atividades, e sequer foi dada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa à agravante para que fosse possível a contestação da medida administrativa gravíssima que veio a ser imposta à empresa, qual seja, a suspensão do seu cadastro fiscal. Argumenta que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar as inscrições efetuadas no cadastro fiscal dos contribuintes de tributos estaduais, mas não pode fazer isso prejudicando o livre exercício da atividade econômica e sem observância das disposições legais. Alega que a suspensão do cadastro fiscal diante da existência de débitos fiscais da agravante junto ao Distrito Federal não pode ser utilizada para efeitos de cobrança dos tributos, uma vez que é defeso ao Fisco, por via oblíqua, coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, ainda que devidos, considerando, sobretudo, que o poder público goza de privilégios especiais para a cobrança de sua dívida ativa, que deve observar os dispositivos da Lei no 6.830/80, não se mostrando justificável a utilização de medidas indiretas para tanto. Logo, a suspensão do cadastro fiscal combatida é forma de cobrança indireta de tributos que não goza de amparo legal, razão pela qual não pode ser considerada corolário da etapa fiscalizatória do poder de polícia, já que o objetivo da medida, que é conformar o comportamento da agravante aos interesses sociais consagrados no sistema normativo brasileiro, não pode ser alcançado por medida que viola o princípio da legalidade estrita. Discorre que, nos termos do art. 78 do CTN, a suspensão do cadastro fiscal deve ser aplicada por meio de decisão precedida de processo administrativo regular, e não da maneira como ocorreu no presente caso. Salienta que a medida empreendida inviabiliza a pretensão do próprio Fisco de fazer com que a agravante regularize seus débitos tributários, diante da impossibilidade de manutenção da atividade empresarial. Argumenta que a confirmação da sucessão empresarial pela Sra. Hévila Maria Martins Marinha não pode ser confundida com a confirmação de encerramento das atividades da empresa Libanus Restaurante Ltda. Afirma que, no caso, a agravante alterou seu objeto social, de modo a continuar no exercício de atividade empresarial, só que agora voltada para outras finalidades. Explica que a instalação da Hévila &amp; Ayala Restaurante Ltda no espaço físico antes ocupado pela agravante se fundamenta em contrato de cessão de uso da marca. Posto isto, a empresa Hévila &amp; Ayala sucedeu a agravante tão somente no que concerne ao ponto comercial e ao uso da razão social, mas por determinado período de tempo. Portanto, não tem como deduzir o encerramento das atividades da empresa, pois não existem elementos fáticos suficientes para corroborar com essa posição. Assevera, ainda, que a existência de dívidas tributárias de uma empresa não é impeditivo para a criação de outras empresas integradas a grupo econômico, e que não se trata de tentativa de burlar o art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diz q ue a mera existência de grupo econômico não é suficiente para penalizar a agravante por fato relacionado a outra empresa do grupo, uma vez que cada empresa tem autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras. Destarte, se estamos falando da concessão de benefício fiscal a empresa Hévila &amp; Ayala Restaurante Ltda, então o que deve ser analisado é a existência de débitos tributários desta empresa. Sustenta ser ilógico, incabível e irrazoável a negativa de concessão de benefício fiscal a uma empresa considerando as dívidas tributárias de uma outra empresa. Conclui, assim, fundamental o reconhecimento da presença do requisito do fumus boni iuris, haja vista a inexistência de processo administrativo que oportunizasse o contraditório e a ampla defesa, a necessária diferenciação dos institutos da sucessão empresarial e de encerramento da atividade econômica, sendo certo que a empresa agravante continua ativa, e de que a medida adotada não é corolário da etapa fiscalizatória do poder de polícia, porquanto aplicada em violação do princípio da legalidade (ID 53917149). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53917151), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), igualmente, dispõe que a liminar será concedida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (art. 7°, inc. III). No caso, o agravo carece de plausibilidade jurídica que assegure a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O direito a que se socorre a agravante não se apresenta, de plano, evidente, mormente se considerada a afirmação deduzida pelo Distrito Federal em decisão proferida no processo administrativo no 20231011-222550, que indeferiu o pedido de reativação do cadastro fiscal da empresa Libanus (ID 177871290): “Em 22/05/2023, foi criada a filial da HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 19685799/0002-06 e CFDF: 07671345/002-91, sediada no mesmo endereço vistoriado, CLS 206 Bl C lojas 22 a 34, onde assumiu, com o mesmo nome fantasia, as atividades do Restaurante Libanus. Em 13/09/2023, no referido endereço comercial, os Auditores tiveram acesso a documentos fiscais e máquinas de cartão de crédito que confirmam o encerramento das atividades da empresa: LIBANUS RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 00716969/0001-63 e CFDF: 07306202/001-93. Ainda, em 13/09/2023, durante operação policial, as informações prestadas no local supracitado, pela Sra. Hevila Maria Martins Marinho, que se identificou como um dos gestores do grupo familiar, constituído pelo seu pai e irmãos, confirmou a sucessão promovida pelo grupo econômico, na instalação da empresa HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 19685799/0002-06 e CFDF: 07671345/002-91 no espaço físico antes ocupado pelo LIBANUS RESTAURANTE LTDA, CNPJ: 00716969/0001-63 e CFDF : 07306202/001-93, sem acesso ao subsolo.” - g.n. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar, in limine, a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem que antes sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA. HIPÓTESE EM QUE PRETENDE O AGRAVANTE ANULAR ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB O ARGUMENTO DE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO E DE QUE HOUVE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A medida liminar em mandado de segurança é admitida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (20130020208260AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/1/2014) Portanto, não existem elementos que assegurem a medida liminar. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator